Tribunal: STF
Processo: HC 99240
Classe: HC
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-04-13
Data de publicação: 2010-04-13

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. CÂMARA COMPOSTA 
   MAJORITARIAMENTE POR JUÍZES DE 1º GRAU CONVOCADOS. PRECEDENTES. 
   ORDEM DENEGADA.
1. É pacífica a jurisprudência do Supremo 
   Tribunal Federal, no sentido de que não viola o princípio do juiz 
   natural a convocação de juízes de primeiro grau para compor órgão 
   julgador do respectivo tribunal. Precedente: HC 86.889, da 
   relatoria do ministro Menezes Direito.
2. No julgamento do HC 
   96.821 (Sessão de 08/04/2010 - acórdão pendente de publicação), o 
   Plenário desta nossa Corte fixou a orientação de que não há 
   nenhuma violação ao princípio do juiz natural quando a Turma 
   julgadora é composta, na sua maioria, por juízes convocados de 
   primeiro grau. Entendimento, esse, que homenageia a duração 
   razoável do processo, "materializando o ideal de uma prestação 
   jurisdicional célere e efetiva". 
3. Ordem denegada.